Tribunal: TJPA
Processo: 0808201-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808201-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: SAMANTA CRISTINA VIEIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – PACIENTE PRESA EM UMA RESIDÊNCIA, JUNTAMENTE COM OUTROS 04 (QUATRO) ACUSADOS, LOCAL ONDE FORAM ENCONTRADOS 12 (DOZE) TABLETES DE MACONHA PESANDO 9.171,7 GRAMAS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – NÃO EVIDENCIADO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente quando pautada em decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. João Nelson Campos Sampaio
,
em favor da nacional SAMANTA CRISTINA VIEIRA GOMES, apontando tecnicamente como
autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
.

Sustenta o impetrante que a paciente se encontra presa no CRM FEMININO/PA, acusada de suposto envolvimento nos delitos capitulados nos art. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0008974-25.2020.8.14.0401.

Aduz que a decisão que decretou a custódia preventiva da paciente e encontra carente de fundamentação idônea, gozando ela de predicados pessoais favoráveis, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para que aguarde em liberdade a tramitação do processo, confirmando-se no mérito.

Na 3487767, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Rosi Maria Gomes de Freitas indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações ao juízo que foram prestadas na ID 3536242, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem ID 3563846.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor da nacional SAMANTA CRISTINA VIEIRA GOMES, acusada de suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva da paciente.

In casu
, constata-se que a paciente foi presa em uma vila de kitnets no Distrito de Icoaraci/Pa, em companhia de outras 04 (quatro) pessoas, local onde foram encontrados
12 (doze) tabletes de substância identificada como maconha, pesando aproximadamente 9.171,7 gramas.

A prisão cautelar dos envolvidos foi decretada pelo juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém, com fundamentação vazada nos seguintes termos, in verbis:

“A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, os mencionados custodiados poderão voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social. O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de 12 tabletes, com peso total de 9.171,7 gramas, da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.002274-QUI. O que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a perpetração do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia. Considere-se que a quantidade de droga apreendida, conforme o relato dos flagranteados fazem do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substancias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.”

Data venia
, a prisão cautelar da paciente está revestida de legalidade, em decisão fundamentada de forma idônea nos elementos concretos extraídos dos autos, que retratam a forma como se deu o fato, destacando-se, inclusive, a grande quantidade de drogas apreendida com os envolvidos.

Colhe-se do c. STJ:

Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR APENAS MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. PACIENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Parcial conhecimento do recurso. Os tópicos vinculados à dosimetria da pena (aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pedido de substituição da pena corporal e adequação do regime de cumprimento da pena) não podem ser conhecidos pois estas matérias não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado. Indevida supressão de instâncias.

2. A sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. Precedentes.

3. No caso, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade/variedade de substância entorpecente apreendida (40 porções de maconha - 47,8 gramas; e 79 porções de cocaína, na forma de crack - 12,4g) e a possibilidade de reiteração delitiva (o paciente estava em liberdade provisória pela prática de delito da mesma espécie). Por fim, ele permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado. Presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Processo RHC 119052/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0304291-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 12/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 26/11/2019) (grifo nosso)

Por outra,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Por fim, “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 19/09/2020